Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-29.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIO DE QUALIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU PROVA DE PARCERIA EMPRESARIAL COM A EMPRESA QUE VENDEU O AUTOMÓVEL. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Não há que se cogitar de decadência na hipótese em que, a despeito da superação do prazo previsto no artigo 26, inciso II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que alienou o veículo concorda em realizar os reparos que se fizessem necessários à sua reparação.

II. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido mediante perícia pautada pelo rigor técnico, o consumidor tem direito subjetivo à restituição de toda a quantia paga ao fornecedor, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Salvo quando se alega e demonstra que a instituição financeira que concedeu o financiamento para a aquisição do veículo se associou direta ou indiretamente à empresa que o alienou, não há como admitir a sua responsabilidade solidária pelo vício de qualidade constatado, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Transtornos e angústias decorrentes de vícios do produto e do serviço, quando afetam predicados da personalidade do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária.

V. Apelação do Autor provida parcialmente. Apelação da primeira Ré desprovida. Apelação da segunda Ré provida.